Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-97.2023.8.11.0051
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001115-97.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JEFFERSON KALAF SERON - CPF: 017.329.739-03 (RECORRIDO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO. ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. ABATIMENTO DE ESTORNO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação de cobrança fundada em compra e venda de calcário
dolomítico
por produtor rural. Houve pagamento integral do preço e entrega parcial do produto. Permaneceu saldo de 1.060,98 toneladas não entregue. A sentença manteve a condenação da fornecedora à restituição do valor correspondente ao produto não entregue, com dedução do valor estornado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a fornecedora comprovou a efetiva disponibilização do saldo remanescente do produto ao comprador; (
ii
) saber se houve mora do comprador e validade de taxa de armazenamento; e (
iii
) saber quais critérios
devem
ser aplicados ao cálculo do débito, ao abatimento do estorno, à correção monetária e aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento integral do preço e a entrega parcial do produto ficaram comprovados. Cabia à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do comprador.

A alegação de que o produto permaneceu disponível para retirada não afasta o inadimplemento parcial. A fornecedora não comprovou estoque reservado, comunicação inequívoca para retirada, constituição em mora do comprador e aceite válido de taxa de armazenamento.

A condenação principal deve ser mantida. A restituição deve corresponder ao valor das 1.060,98 toneladas de calcário
dolomítico
não entregues, com dedução do valor já estornado.

O cálculo do débito deve evitar duplicidade de atualização. A correção monetária pelo INPC incide desde o desembolso sobre o valor histórico do produto não entregue. O estorno deve ser deduzido na data do efetivo pagamento. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da citação, conforme pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Império Minerações Limitada contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Jefferson
Kalaf

Seron
.

Na origem, o autor alegou ter adquirido da requerida, em 14/01/2021, 2.500
toneladas
de calcário
dolomítico
, ao preço unitário de R$ 54,00, perfazendo o total de R$ 135.000,00, integralmente pago. Sustentou, contudo, que a fornecedora entregou apenas 1.439,02 toneladas, restando pendente o fornecimento de 1.060,98 toneladas. Afirmou que, embora tenha havido estorno parcial posterior, permaneceu saldo remanescente a ser restituído, atualizado até o ajuizamento da ação em R$ 36.584,39.

A requerida contestou a pretensão, defendendo, em síntese, que o produto teria sido disponibilizado para retirada pelo comprador, a quem incumbiria providenciar o
transporte
dentro do prazo ajustado. Alegou inexistência de inadimplemento próprio, sustentando que eventual diferença decorreria da conduta do autor, que não teria retirado todo o calcário. Invocou, ainda, a possibilidade de incidência de taxa de armazenamento e abatimentos relacionados à operação comercial.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo o inadimplemento parcial da ré e condenando-a à restituição do valor correspondente ao saldo de calcário não entregue, com dedução do montante já estornado, correção monetária e juros de mora. Posteriormente, houve correção do dispositivo para esclarecer que a condenação deveria recair sobre as 1.060,98 toneladas não entregues, e não sobre a quantidade efetivamente entregue.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria havido adequada instrução probatória. No mérito, insiste na tese de que o produto estava disponível para retirada, que o autor teria dado causa ao não recebimento integral, que haveria previsão de taxa de armazenamento e que o estorno realizado teria sido suficiente. Subsidiariamente, questiona os critérios de atualização monetária e juros de mora, postulando a reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas, com pedido de manutenção da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal deve ser examinada em dois planos distintos. O primeiro diz respeito ao mérito da condenação, isto é, se houve inadimplemento parcial da fornecedora. O segundo refere-se aos consectários legais e à metodologia de cálculo, especialmente diante do estorno parcial realizado no curso da relação material.

Antecipo que o recurso comporta parcial provimento, apenas para ajustar os
critérios
de atualização do débito, mantendo-se, contudo, a condenação principal.

Preliminar de cerceamento de defesa

A recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, porque a sentença teria sido proferida sem a devida produção probatória sobre a disponibilidade do produto, a obrigação de retirada pelo comprador, a taxa de armazenamento e a composição do estorno.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos Juizados Especiais, o procedimento é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sem prejuízo do contraditório. O julgamento antecipado é admissível quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para formar a convicção judicial, especialmente em controvérsia predominantemente documental.

No caso, a recorrente tinha plena possibilidade de instruir a contestação com os documentos essenciais à demonstração de sua tese defensiva. Se afirmava que o calcário remanescente estava disponível ao recorrido, incumbia-lhe juntar registros de estoque, ordens de carregamento, comunicações formais de retirada, notificações, comprovantes de agendamento frustrado, relatórios de produção ou qualquer outro elemento idôneo a comprovar que o produto estava efetivamente separado e acessível ao comprador.

A prova pretendida pela recorrente não se mostra indispensável a ponto de invalidar a sentença. A questão central não dependia de prova complexa: tratava-se de verificar se, diante do pagamento integral e da entrega parcial, a empresa demonstrou fato impeditivo ou extintivo da obrigação de restituir. A ausência de prova robusta sobre fato que incumbia à ré não configura cerceamento, mas consequência da distribuição ordinária do ônus probatório.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Relação jurídica e obrigação assumida pelas partes

É incontroversa a existência da relação comercial entre as partes. O autor adquiriu 2.500 toneladas de calcário
dolomítico
, pelo valor unitário de R$ 54,00

(cinquenta e
quatro reais)
, totalizando R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais)
. Também não há controvérsia substancial quanto ao fato de que apenas 1.439,02 toneladas foram efetivamente entregues ou retiradas.

A diferença entre a quantidade comprada e a quantidade entregue corresponde a 1.060,98 toneladas. Em valores históricos, esse saldo representa R$ 57.292,92

(c
inquenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos
)
, obtidos pela multiplicação de 1.060,98 toneladas x R$ 54,00
(cinquenta e quatro reais)
.

A controvérsia, portanto, não reside na existência do contrato nem na quantidade adquirida, mas
na
causa da não entrega integral. Para o recorrido, a empresa não forneceu todo o produto pago. Para a recorrente, o produto teria sido disponibilizado, mas o comprador não o retirou no prazo.

Nessa perspectiva, uma vez demonstrados pelo autor o contrato, o pagamento e a entrega parcial, transferia-se à ré o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito alegado: a efetiva disponibilização do saldo, a mora do comprador e a validade dos descontos realizados.

Tese de disponibilização do produto para retirada

A recorrente afirma que o calcário estava disponível para retirada e que o comprador teria deixado de providenciar o transporte do saldo remanescente.

A tese é juridicamente possível, mas não foi suficientemente demonstrada.

Em contratos de compra e venda de insumos agrícolas ou minerais, é admissível que as partes ajustem que o comprador retire o produto no estabelecimento da fornecedora. Contudo, mesmo nessa hipótese, a vendedora deve comprovar que colocou o produto à disposição em condições reais de retirada. Não basta afirmar, em termos genéricos, que o calcário estava disponível.

A prova adequada exigiria demonstração minimamente objetiva de que as 1.060,98 toneladas estavam separadas ou disponíveis em estoque, dentro do prazo contratual, e que o comprador foi cientificado para retirá-las. Também seria relevante comprovar eventual recusa injustificada, omissão do comprador após notificação ou tentativa frustrada de carregamento.

O conjunto documental indicado nos autos não supera esse ônus. Ao contrário, a existência de estorno parcial pela própria recorrente é compatível com a tese de que a operação não foi integralmente cumprida. Ainda que o estorno possa ser interpretado pela empresa como liberalidade ou recomposição após não retirada, ele evidencia que havia saldo econômico pendente na relação comercial.

Assim, não comprovada a efetiva disponibilização do produto remanescente, deve ser mantida a conclusão de inadimplemento parcial.

Alegação de mora do comprador

A recorrente também sustenta que a não retirada do produto decorreu de culpa do autor.

A mora do comprador, entretanto, exige demonstração de que ele foi validamente chamado a cumprir a obrigação de retirada e que, sem justificativa, permaneceu inerte. Para tanto, seria necessário comprovar ciência inequívoca do prazo, disponibilidade concreta do produto e advertência sobre consequências do descumprimento.

Nos autos, não há prova suficiente de constituição do comprador em mora. A mera indicação de prazo em documento comercial, sem demonstração segura de ciência e aceite pelo comprador, não basta para transferir a responsabilidade pelo não fornecimento.

Além disso, a conduta econômica atribuída ao comprador é pouco convincente sem prova adicional. Tratando-se de produtor rural que pagou antecipadamente por insumo de uso produtivo, não é intuitivo presumir que tenha deliberadamente deixado de retirar volume expressivo de calcário já quitado, sobretudo se o produto estava efetivamente disponível.

Esse raciocínio não inverte indevidamente o ônus da prova. Apenas reconhece que a tese da ré, por constituir fato impeditivo da restituição, dependia de comprovação específica. Como tal prova não se formou de modo suficiente, prevalece a conclusão de inadimplemento parcial da fornecedora.

Taxa de armazenamento

A recorrente invoca a existência de taxa de armazenamento, aparentemente vinculada à permanência do produto não retirado dentro do prazo ajustado.

A cobrança não pode ser acolhida.

A taxa de armazenamento pressupõe três elementos: existência de produto efetivamente armazenado em favor do comprador; mora do comprador na retirada; e
pactuação
válida da cobrança ou demonstração de custo indenizável decorrente da conduta do comprador.

Nenhum desses elementos foi comprovado de forma satisfatória. A recorrente não demonstrou, com robustez, que o saldo de 1.060,98 toneladas permaneceu reservado ao autor. Também não comprovou notificação específica para retirada, nem aceitação inequívoca da taxa de armazenamento.

Ainda que houvesse referência à taxa em pedido de venda ou documento interno da empresa, isso não seria suficiente, por si só, para impor desconto ao comprador. Encargo dessa natureza exige ciência e anuência claras, especialmente quando utilizado para reduzir valor a ser restituído em razão de produto não entregue.

Portanto, a taxa de armazenamento não pode ser oposta ao recorrido como fundamento para afastar ou reduzir a restituição, salvo nos limites de valores efetivamente pagos e já considerados no abatimento.

Comissão ou intermediação da
Mariagro

A recorrente também menciona abatimentos relacionados à operação comercial e à intermediação da
Mariagro
.

Tal alegação não altera o resultado.

Comissões de intermediação, quando existentes, compõem a relação interna entre a fornecedora e eventual representante, corretor ou intermediário, salvo prova de que o comprador assumiu expressamente esse encargo. Não se presume que o consumidor ou adquirente do produto deva suportar comissão paga pela vendedora a terceiro.

No caso, não há demonstração suficiente de que Jefferson
Kalaf

Seron
tenha assumido obrigação autônoma de pagar ou reembolsar comissão à
Mariagro
. Também não
há base segura para que tal rubrica seja abatida do valor correspondente ao produto não entregue.

Assim, eventual ajuste entre a recorrente e intermediários não pode reduzir o direito restitutório do recorrido, diante da ausência de prova de assunção expressa desse encargo pelo comprador.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e irrelevância prática da discussão para o resultado

Há debate possível sobre a natureza da relação jurídica, pois o autor é produtor rural e adquiriu calcário como insumo de sua atividade produtiva.

Ainda que se questione a incidência plena do Código de Defesa do Consumidor, a solução do caso não se altera substancialmente. Pelo regime do Código Civil e do Código de Processo Civil, permanece o dever de cumprimento da obrigação contratada e a distribuição do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos e extintivos.

O recorrido comprovou a compra, o pagamento e a entrega parcial. A recorrente, por sua vez, não demonstrou adequadamente que colocou o saldo à disposição, que o comprador incorreu em mora ou que havia desconto contratualmente válido.

Portanto, a manutenção da condenação não depende exclusivamente da incidência do CDC. Ela se sustenta também pela disciplina geral das obrigações, pelo inadimplemento parcial e pela ausência de prova de fato impeditivo do direito do autor.

Manutenção da condenação principal

Diante do conjunto probatório, deve ser mantida a condenação da recorrente à restituição do valor correspondente às 1.060,98 toneladas de calcário
dolomítico
não entregues, deduzido o montante já estornado.

A sentença, nesse ponto, deu solução adequada à controvérsia. A correção posterior do dispositivo também foi pertinente, pois a quantidade relevante não é a de 1.439,02 toneladas, que corresponde ao volume entregue, mas sim a de 1.060,98 toneladas, correspondente ao saldo não entregue.

Assim, o recurso não comporta provimento para julgar improcedente a ação ou
para
reconhecer quitação integral da obrigação.

Atualização monetária

A insurgência recursal merece acolhimento parcial quanto aos critérios de atualização.

A correção monetária deve incidir sobre o valor histórico correspondente ao produto não entregue, pois possui natureza meramente
recompositiva
da perda do poder aquisitivo da moeda. Como o pagamento foi realizado em 14/01/2021, é adequado que o valor histó
rico de R$ 57.292,92 (c
inquenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos
)
seja corrigido pelo INPC desde essa data.

Contudo, a metodologia de cálculo deve respeitar o estorno parcial posteriormente realizado. O valor devolvido pela empresa — indicado nos autos como R$ 51.983,00

(c
inquenta e um mil, nov
ecentos e oitenta e três reais)
— deve ser abatido na data em que efetivamente pago, e não apenas ao final da conta.

Isso significa que o cálculo deve observar a seguinte lógica: primeiro, atualiza-se o valor histórico do produto não entregue até a data do estorno; em seguida, deduz-se o valor efetivamente devolvido; depois, atualiza-se apenas o saldo remanescente.

Tal providência evita que o recorrido receba atualização sobre parcela que já retornou ao seu patrimônio, bem como impede que a recorrente se beneficie do atraso na restituição integral.

Juros de mora

Também assiste razão parcial à recorrente quanto aos juros de mora.

Na petição inicial, o autor requereu correção monetária desde a data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Todavia, as planilhas juntadas indicam incidência de juros desde 14/01/2021, isto é, desde o pagamento do preço.

Deve prevalecer o limite do pedido formulado na inicial. A correção monetária pode incidir desde o desembolso, porque recompõe a moeda. Os juros de mora, porém, devem incidir a partir da citação, conforme requerido pela própria parte autora.

Logo, a condenação deve ser esclarecida para fixar que os juros moratórios de 1% ao mês incidem apenas a partir da citação válida, sobre o saldo devido após a adequada imputação do estorno.

Essa solução preserva a congruência da decisão, evita julgamento além do pedido e impede duplicidade entre atualização monetária, juros anteriores à citação e saldo já recalculado.

Pedido de aplicação da SELIC

A recorrente pretende, subsidiariamente, a aplicação da SELIC como índice único de atualização.

O pedido não deve ser acolhido nos termos pretendidos.

A sentença adotou a sistemática de correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, em conformidade com o pedido inicial. O problema identificado não está propriamente na adoção do INPC, mas na necessidade de delimitar corretamente os marcos temporais e de impedir duplicidade na conta.

Assim, mantém-se o INPC como índice de correção monetária, desde o desembolso, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O provimento parcial limita-se a esclarecer a forma de cálculo, especialmente a dedução do estorno na data própria e a impossibilidade de juros moratórios antes da citação.

Síntese da solução

O recurso deve ser provido parcialmente.

Não há fundamento para afastar a condenação principal, porque a recorrente não comprovou a disponibilização efetiva do saldo de calcário, nem a mora do comprador, nem a validade da taxa de armazenamento ou dos abatimentos pretendidos.

Há, contudo, fundamento para ajustar os consectários, pois as planilhas apresentadas podem gerar incidência de juros antes da citação e duplicidade de atualização sobre saldo já formado após o estorno.

A condenação deve, portanto, observar os seguintes parâmetros:

O valor histórico do produto não entregue corresponde a R$ 57.292,92

(c
inquenta e sete mil, duzentos e noventa e dois
reais e noventa e dois centavos)
, relativo a 1.060,98 toneladas x R$ 54,00
(cinquenta e quatro reais)
.

Esse valor deve ser corrigido pelo INPC desde 14/01/2021 até a data do estorno parcial.

Na data do estorno, deve ser deduzido o valor efetivamente devolvido pela recorrente, indicado como R$ 51.983,00
(c
inquenta e um mil, no
vecentos e oitenta e três reais).
Após essa dedução, somente o saldo remanescente deve continuar sendo corrigido.

Os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, e não desde 14/01/2021.

Fica vedada a duplicidade de correção monetária ou juros sobre valores já atualizados ou já abatidos.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para ajustar os critérios de atualização do débito, mantendo-se a condenação principal da recorrente à restituição do valor correspondente às 1.060,98 toneladas de calcário
dolomítico
não entregues, deduzido o valor já estornado.

A apuração do débito deverá observar os seguintes parâmetros:

a) valor histórico de R$ 57.292,92
(c
inquenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos
)
, correspondente às 1.060,98 toneladas não entregues, ao preço unitário de R$ 54,00
(cinquenta e quatro reais)
;

b) correção monetária pelo INPC desde 14/01/2021;

c) dedução do valor estornado, indicado como R$ 51.983,00
(c
inquenta e um mil, novecen
tos e oitenta e três reais),
na data do efetivo pagamento;

d) continuidade da correção monetária apenas sobre eventual saldo remanescente após o abatimento;

e) incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

f) vedação à duplicidade de atualização monetária ou juros sobre parcela já corrigida ou já abatida.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocat
ícios, em razão do resultado do
julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026